Tribunal: TJDFT
Processo: 0739692-42.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. PREVIDÊNCIA PRIVADA ABERTA. VGBL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. SEM VALOR DE CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que reconheceu e dissolveu a união estável entre as partes, e determinou a partilha de bens, incluindo dois veículos e os saldos de previdência privada (VGBL – Vida Gerador de Benefício Livre). A parte recorrente pleiteia a exclusão do plano VGBL da partilha e a fixação dos honorários advocatícios em R$2.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o plano VGBL deve ser excluído da partilha; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade em R$2.000,00.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A natureza jurídica do plano VGBL é de contrato de seguro de vida, sendo partilhável na separação do casal. Precedentes.
4. A divisão dos valores a título de VGBL encontra respaldo na jurisprudência do STJ e deve ser mantida a partilha, uma vez que não houve descontinuidade do período de reconhecimento e de dissolução da união estável na sentença, ainda mais se o período do relacionamento não foi sequer objeto do recurso de apelação.
5. Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme art. 85, §8o, do CPC, devido à natureza da demanda de reconhecimento e dissolução de união estável, por não possuir valor patrimonial, uma vez que se trata de questão sobre o estado da pessoa, ainda que cumulada com a partilha de bens.
6. Considerando o trabalho desempenhado pela patrona da parte ré, que renunciou ao mandato logo após a contestação, tendo praticado poucos atos no processo e considerando que a parte ré permaneceu sem advogado até a sentença, o que gerou atraso processual e necessidade de expedição de intimações pessoais via mandado e carta com AR, com necessidade de manifestação do autor por diversas vezes, redistribui-se, excepcionalmente, os honorários advocatícios, não considerando apenas a quantidade de pedidos na inicial e a sucumbência de cada parte em relação a eles, mas também levando em conta o trabalho de cada advogado (caso excepcional – que não pode ser utilizado como regra para futuros julgamentos).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. O valor da previdência privada aberta (VGBL) deve ser partilhado na separação do casal; 2. A demanda de reconhecimento e dissolução da união estável não possui cunho patrimonial, já que se trata de estado da pessoa, ainda que realizado em conjunto com o pleito para partilha de bens oriunda dessa relação. Logo, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme art. 85, §8o, do CPC.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §8o; CC, art. 1.725.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1614663, ApCiv 0732498-59.2021.8.07.0016, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 14.09.2022, p. 19.09.2022; TJDFT, Apelação 1963399, 0701891-89.2023.8.07.0017, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 30.01.2025, p. 13.02.2025. STJ, EREsp 1.121.719.